Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-74.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012307-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-transporte]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RUBENS DE OLIVEIRA PAULO - CPF: 536.054.541-00 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PROFESSOR EFETIVO EM ÁREA RURAL. AUXÍLIO TRANSPORTE. PRESTAÇÃO DEVIDA CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 228/2016. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. ART. 323 DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1-
O auxílio transporte para os servidores da educação atuantes na zona rural é devido como porcentagem fixa sobre o vencimento base mensal, conforme previsto na L/C nº 228/2016, art. 33, independentemente de comprovação diária.
2-
Em ações que envolvam prestações sucessivas, aplica-se o art. 323 do CPC, incluindo na condenação as parcelas vincendas sem necessidade de pedido expresso, enquanto a obrigação permanecer.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 223125249, na reclamação nº 1012307-74.2023.8.11.0003
,
do Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- direito ao auxílio transporte apenas aos profissionais da educação que atuam na zona rural, e apenas aos dias comprovadamente trabalhados.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do auxílio transporte – prestações sucessivas.

O juízo de primeiro grau reconheceu a irregularidade nos pagamentos mensais do auxílio transporte, e determinou no seguinte sentido:

“(...)

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora, para
CONDENAR
o Reclamado consistente da obrigação de pagar o auxilio transporte na forma vindicada na inicial, da seguinte forma: com relação a Matricula 19399.2: pagar a diferença inerente ao valor faltante no mês de novembro de 2022 e realizar o pagamento dos meses de dezembro/2022, janeiro, marco e abril de 2023; Com relação a matricula 30317.1 realizar o pagamento da diferença faltante nos meses de novembro e dezembro/2022, pagar o mês de janeiro/2023 na integra e ainda pagar a diferença faltante ante ao mês de fevereiro/2023, considerando percentual de 35% sobre o salário; Ante aos pagamentos ordenados, estes devem ser

corrigidos na forma a seguir: ..
.”

Após a prolação da r. sentença, o Recorrido apresentou embargos de declaração (
id. 237892667
), informando ausência de determinação da continuidade do pagamento auxílio transporte enquanto perdurar a obrigação, o que foi julgado improcedente (
id. 237892672
).

Houve recurso de ambas as partes, porém, a do Recorrido, foi indeferida a justiça gratuita, com a determinação de recolhimento das custas (
id. 237892692
).

O Recorrido por sua vez, manifestou pela desistência do recurso, face a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais (
id.

237892677
).

- da Lei Complementar Municipal nº 228/2016 e o direito ao auxílio transporte

O direito ao auxílio transporte dos servidores da educação que atuam em áreas rurais está expressamente previsto no artigo 33 da Lei Complementar Municipal nº 228/2016, que estabelece o percentual de 35% (
trinta e cinco por cento
) sobre o vencimento base mensal como benefício a esses servidores, de forma independente de comprovação diária de presença:

“...
Art. 33 O auxílio transporte é a retribuição pecuniária para o deslocamento dos profissionais da educação e demais servidores de outras secretarias que estejam prestando serviços na educação que residem na zona urbana e rural para atuar nas escolas da zona rural. (Redação dada pela Emenda Modificativa 12)

§ 1º O auxílio transporte será devido na seguinte proporção:

a) 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento base mensal, quando a distância rodoviária a percorrer não ultrapasse a 20 km ( vinte quilômetros); (Redação dada pela Emenda Modificativa 12).

(...)

III - Sobre o auxílio transporte não incidem descontos, salvo nos casos de faltas não justificadas ao serviço, caso em que incidem os descontos sobre o vencimento base mensal, mantido o percentual estabelecido neste artigo a título de auxilio transporte. (Redação dada pela Emenda Modificativa 12).

(...)

V - para efeito de pagamento do auxílio transporte ao docente, serão considerados 210 (duzentos e dez) dias de efetivo trabalho do profissional, sendo garantido no mínimo 205 (duzentos e cinco) dias letivos e 05 (cinco) dias destinados à semana de estudos pedagógicos; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
232
/2016)

VI - para os profissionais que não exerçam atividades diárias, serão pagos por dias efetivamente trabalhados; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
232
/2016)

(...).”
Grifei.

Esta regra aplica-se a servidores que exercem atividades diárias e, portanto, são contemplados com uma porcentagem fixa, como forma de compensação pelo deslocamento frequente.

Do histórico financeiro juntado pelo Recorrido (
ids. 237892653 e 237862654
), bem como dos ofícios enviados ao Recorrente pelo sindicato do qual faz parte o Servidor (
ids. 237892657 e 237892658
), denoto que houve irregularidade nos cálculos e repasse do auxílio transporte, o que também, foi reconhecido em sentença.

Na análise dos autos e da documentação financeira apresentada, verifica-se que houve falhas no pagamento desse percentual, configurando, assim, o direito do Recorrido ao recebimento das diferenças do auxílio transporte nos exatos moldes pleiteados e de acordo com a legislação municipal.

Considerando que não há notícia de nova legislação posterior a L/C nº 228/2016, alterando a redação dada ao art. 33, entendo que o auxílio transporte de 35% (
trinta e cinco por cento
) sobre o vencimento da base mensal do Recorrido continua em vigência, portanto, o repasse deve ser cumprido pelo Ente Municipal.

- da continuidade das prestações vincendas e o art. 323 do CPC

A sentença de primeiro grau, embora tenha condenado o Recorrente ao pagamento das diferenças devidas, omitiu-se quanto à continuidade do pagamento das parcelas vincendas, enquanto a obrigação permanecer.

Embora o recurso tenha sido interposto apenas pelo Município de Rondonópolis, cabe a este juízo analisar a omissão da sentença no que diz respeito à continuidade das prestações de trato sucessivo.

O art. 323 do Código de Processo Civil dispõe que, em ações que versem sobre obrigações de prestações sucessivas, estas serão automaticamente incluídas na condenação enquanto a obrigação persistir, dispensando pedido expresso do Autor.

Diante do caráter continuado da obrigação, é permitido ao magistrado complementar de ofício a sentença para suprir omissão quanto às prestações futuras, garantindo a efetividade e a completude da decisão, mesmo na ausência de recurso da parte beneficiada, conforme jurisprudência sobre o tema. Este entendimento alinha-se aos princípios de simplicidade e economia processual dos Juizados Especiais (
art. 2º da Lei nº 9.099/95
), permitindo a resolução integral da lide e prevenindo o ajuizamento de novas ações para cada vencimento futuro.

- da necessidade de apresentação de cálculos atualizados pelo Recorrido

A fim de que a sentença seja cumprida adequadamente, é imperioso que o Recorrido apresente cálculos detalhados dos valores devidos, inclusive com a documentação dos históricos financeiros das matrículas apontadas, de modo a permitir a correta execução da sentença e a satisfação integral do direito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE RONDONOPÓLIS.
2-
De ofício, reformo a sentença, para constar:
2.1)
que o Recorrente realize, se assim ainda não estiver procedendo, com o pagamento do auxílio transporte, referente as matrículas (
19399.2 e 30317.1
) que se venceram no curso do processo, mantendo-a, no mais, como lançada.
3-
Ressalto, que caberá a parte Recorrida, a apresentação dos cálculos nos moldes determinados em sentença, com a devida apresentação dos históricos financeiros, das matrículas (
19399.2 e 30317.1
), que se busca as respectivas diferenças e parcelas vencidas do auxílio transporte.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.3)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
5-
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024